Tribunal: CARF
Processo: 10882.002857/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002857/2009-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.454 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
HICON CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja verificado junto aos
responsáveis técnicos pelo sistema e-Processo se procedem as alegações da recorrente às folhas
252/253, relativas à tempestividade de seu recurso voluntário, com pronunciamento em relatório
conclusivo, bem como para cientificar a contribuinte e intimá-la, no prazo de 30 dias, a
apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do
Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002857/2009-86
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.454 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002857/2009-86

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
233/237) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório SEORT/DRF/OSA, que aprovou o Parecer SEORT/DRF/OSA no 146/2010
(folhas 88/95), exarado pela DRF/Osasco/SP em 08/02/2010.
Por bem sintetizarem a lide, são transcritos a seguir o relatório e voto unânime do
acórdão recorrido:
Relatório
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade (fls.112/125) contra
o Despacho Decisório SEORT/DRF/OSA que aprovou o Parecer SEORT/DRF/OSA no
146/2010 (fls.88/95), exarado pela DRF/Osasco/SP em 08/02/2010, que homologou
parcialmente a seguinte declaração de compensação – Dcomp:

Em síntese, conforme o Parecer Seort/DRF/OSA 146/2010 (fls.85/91), a autoridade
a quo constatou que as parcelas de estimativa da CSLL de fevereiro a agosto, que
compõem o saldo credor da CSLL do ano-calendário 2001, foram compensadas, sem
processo, com o saldo credor da CSLL de 2000, o qual, no entanto, apesar de intimada,
não foi comprovado pela requerente. Assim, a autoridade fiscal desconsiderou aquelas
parcelas do saldo negativo de 2001, que foi reduzido de R$ 3.963,95 para R$ 930,37.
Ao final, o despacho decisório foi proferido nos seguintes termos:
Despacho Decisório SEORT/DRF/OSA
0 Chefe do Serviço de Orientação e Análise Tributaria, da Delegacia da Receita
Federal em Osasco/SP, considerando-se a Portaria de Delegação de Competência n°
141 de 18/07/2007, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 203 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 125 de 04 de
março de 2009, publicada no D.O.U. de 06 de março de 2009 e, nos termos do artigo 10
da Portaria SRF no 001, de 02 de janeiro de 2001, RESOLVE:
I. Aprovar o Parecer SEORT/DRF/OSA no 146/2010 do presente processo;
II. Homologar as declarações de compensação até o limite do crédito reconhecido,
qual seja, R$ 930,37 (novecentos e trinta reais e trinta e sete centavos) referentes ao
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001, conforme acima proposto;
III. Cobrança dos débitos que porventura excederem ao crédito pleiteado.
(...)
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.454 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002857/2009-86

Cientificada em 12/02/2010 (fls.96) do despacho decisório, a contribuinte
apresentou em 16/03/2010 manifestação de inconformidade (fls.89/92), requerendo a
reforma da decisão, alegando, em resumo e substância, os seguintes pontos:
- erro no cálculo fiscal, que partiu de valores reduzidos dos saldos credores de 2000
e 2001 para proceder às compensações;
- que todas as compensações estariam comprovadas nos autos
- que a autoridade fiscal solicitou comprovantes de periodos fora do prazo
decadencial (1998, 1999 e 2000), e que as compensações das estimativas de CSLL com
os saldos credores de 1998 a 2000, já estariam homologadas por decruso do prazo.
É o relatório.
Voto
Tempestiva a manifestação de inconformidade, dela conheço.
O crédito aqui discutido advém do saldo negativo da CSLL apurada na DIPJ do
ano-calendário 2001, no valor de R$ 3.963,95. o qual foi reduzido pela autoridade a quo
para R$ 930,37, em face da não comprovação da origem dos créditos de períodos
anteriores que compensaram as estimativas de fevereiro a agosto de 2001.
Examinemos a conclusão fiscal acerca da glosa.
Do saldo credor do ano-calendário 2001, a parcela de R$ 1.480,73 refere-se a
estimativas pagas com DARF, aceitas pela fiscalização, portanto, não estão em discussão.
O restante das estimativas que compõem o saldo credor, R$ 2.483,22, são
provenientes de estimativas compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores(AC 2000 e 1999), tendo a fiscalização, no entanto, glosado R$ 816,07,
residindo aí o cerne da lide.
Vejamos a motivação da glosa.
Tendo em vista as compensações com saldos credores anteriores, a empresa foi
cientificada em 11/12/2009, pela Intimação Seort 371/2009 (fls.27), a apresentar as
memórias de cálculo das compensações com os anos calendários de 1999 e 2000.
Após, dois pedidos de prorrogação, às fls.29 e 71, o último em 04/02/2010,
somente anexou às fls.75/78 demonstrativos das compensações efetuadas via
PER/DCOMP.
Logo, não tendo sido apresentada a comprovação, a fiscalização glosou as parcelas
do saldo credor do ano-calendário 2000, compensadas com saldos anteriores, em R$
914,01, sendo reduzido o saldo negativo de R$ 2.483,23 para R$ 1.569,22 (fls.90).
Esta redução do saldo credor de 2000, impactou no saldo final de 2001, ora em
discussão, gerando um valor a menor nas estimativas compensadas de 2001, em R$
816,07, conforme o quadro demonstrativo abaixo, colado do despacho decisório:
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.454 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002857/2009-86

Portanto, após a glosa no saldo credor de 2000, o saldo restante foi insuficiente
para abater todas as estimativas de 2001, conforme a tabela acima, gerando um montante
efetivamente
compensado
de
R$
1.667,15
(430,27+129,16+351,55+211,11+262,74+282,32), do total inicial pleiteado de R$
2.480,22 a título de estimativa compensada com o saldo credor de 2000, ou seja, glosado
o valor de R$ 816,07.
Em razão da glosa acima, recompondo-se o saldo credor de 2001, chega-se ao
montante de R$ 3.147,88 (parcela paga com DARF R$ 1.480,73 + parcelas compensadas
R$ 1.667,15)
Ocorre que a contribuinte ainda usou esse saldo para abater estimativas do ano-
calendário de 2002 (fls.63/70), razão pela a autoridade fiscal deduziu essas
compensações, conforme a tabela e sua conclusão logo abaixo, com o saldo de 2001
efetivamente disponível para compensação nas DCOMP em discussão:

A contribuinte, por sua vez, alega somente erro da fiscalização nas tabelas
levantadas com relação aos saldos negativos de 2000 e 2001, pedindo para que as mesmas
sejam refeitas.
Como vimos, não há erro conforme alegado pela requerente, pois a autoridade
fiscal partiu dos valores dos saldos de 2000 e 2001 após justificar e demonstrar as
respectivas glosas, em virtude da não comprovação pela requerentes das compensações
das estimativas que compunham o saldo credor de 2000.
Com relação à intimação solicitando comprovantes de períodos já afastados do
prazo de decadência, há que se lembrar que as comprovações foram solicitadas em razão
destas impactarem o ano-calendário em análise, razão pela qual deve o contribuinte
manter guarda de todos os elementos contábeis/fiscais que ainda guardem relação com as
operações futuras.
Quanto aos anos-calendários de 1998 a 2000 já estarem com as suas compensações
homologadas tacitamente, cumpre dizer que, no presente processo, a autoridade apenas
alterou o saldo credor do ano-calendário 2000, ao qual nos ateremos então.
Muito embora, a fiscalização não tenha considerado parte do saldo credor de 2000
para fins de compensação com as estimativas do ano-calendário 2001, não há como dizer
que aquela compensação para gerar o saldo do ano-calendário 2000 estaria já
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.454 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002857/2009-86

homologada, uma vez que referida compensação foi realizada sem processo ou
documento eletrônico, aliás, não tendo a contribuinte juntado qualquer prova de sua
escrita contábil de que tal compensação tenha sido realizada em tempo hábil (antes de
extinto o direito ao crédito, nos termos do art.168 do CTN), tanto para efetivamente
verificar-se sua regularidade quanto agora para aferir-se a sua definitividade.
Ademais, não se está no presente cobrando-se ou constituindo-se crédito tributário
de período decaído, o objeto da análise são as compensações efetuadas no ano-calendário
2001, as quais ao tempo da emissão do despacho decisório ainda poderiam ser objeto de
homologação expressa
Ante todo o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade, mantendo os efeitos do despacho decisório recorrido.
É o meu voto.
Ciência do acórdão DRJ em 15/12/2017 (folha 240). Recurso voluntário
apresentado em 18/01/2018 (folha 241).
A recorrente, às folhas 243/249, apresenta suas alegações de mérito e, às folhas
252/253, alegação de tempestividade do recurso voluntário, a qual é transcrita a seguir:
ERRO TECNICO EM ENVIO TEMPESTIVO DE REC VOLUNTARIO
ILMO. SR. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE OSASCO
Referente: PEDIDO DE ANÁLISE DE ERRO TÉCNICO NA FERRAMENTA
DE SOLICITAÇÃO DE JUNTA DE DOCUMENTOS, CUMULADO COM PEDIDO
DE REENVIO RECURSO VOLUNTARIO APREENTADO
TEMPESTIVAMENTE
EM
16/01/2018
CONTRA
DECISÃO
DO
ACÓRDÃO EXARADO NO PROCESSO
10882.002857/2009-86,COM OCONSEQUENTE ENVIO AO CARF.
HICON CONSULTORIA LTDA, já qualificada no processo administrativo e
representada por sua sócia administradora, conforme contrato social e documentos
apresentados na inicial, em razão de ter constatado que, na tela eletrônica de
acompanhamento de processos digitais, foi encaminhada para cobrança os débitos que
foram objeto de recurso voluntário contra a decisão do Acórdão exarado no Processo
10882.002857/200986, recurso voluntário esse que foi assinado digitalmente e enviado
eletronicamente dentro do prazo legal no último dia 16 de janeiro de 2018, conforme tela
eletrônica em anexo, vem, respeitosamente, requerer ANÁLISE TECNICA junto ao
responsáveis legais pelo sistema eletrônico de Solicitação de Juntada de Documentos,
afim de que o ilustríssimo Senhor Delegado da Receita Federal de Osasco tenha prova da
apresentação tempestiva desse mencionado RecursoVoluntário , em face de sua exclusão
nesta manhã de hoje da aba que provava que estava disponível para juntada ao processo
desde 16/01/2018, e que o encaminhe ao CARF para apreciação, o que faz nos seguintes
termos:
A prova técnica, ora requerida, para ser produzida pela área de tecnologia
responsável pela implementação dessa alteração na forma de recepção de documentos
para juntada de documentos a processos digitais, demonstrará a legalidade das afirmação
da requerente, visto que, no presente momento, temos de forma clara a falha técnica que
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.454 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002857/2009-86

ocorreu, não considerando o Recurso Voluntário que foi apresentado tempestivamente,
conforme segue:
1)Adicionamos o RecursoVoluntário em 16/01/2018 através da funcionalidade
Adicionar Documento para Rascunho;
2)Na sequência selecionamos o recurso voluntário;
3)Na sequência assinamos digitalmente o recurso voluntário para envio ao CARF;
4)O sistema, conforme tela em anexo, informou Assinatura(s) realizada(s) com
sucesso. Este é o último ato conforme consta das informações contidas às folhas 35 de 55
do Manual de Funcionalidades do Sistema Processos Digitais (e-Processo)
5)Em ato contínuo consultamos a juntada de documentos clicando-se no número do
processo: Lá constava que que o Recurso Voluntário estava pronto para ser juntado ao
processo;
6)Hoje ao notarmos que eventuais débitos do processo haviam sido enviados para
cobrança administrativa, peticionamos por três vezes esclarecendo sobre o erro técnico
ocorrido e solicitando o envio Recurso Voluntário tempestivo ao CARF com os efeitos de
protocolo de assinatura eletrônica datada de 16.01.2018;
7)Após essa petição notamos que na aba de consulta de Minhas Juntadas de
Documentos o Termo de Juntada e respectivo Recurso Voluntário foram excluídos.
Por fim, esclarecemos que o procedimento adotado quando do encaminhamento
tempestivo do Recurso Voluntário está correto, ou seja, após a assinatura digital com
êxito o sistema, conforme tela em anexo, alocou o Recurso Voluntário para ser juntado ao
processo, todavia, notamos que após o envio das petições de hoje o sistema após a
assinatura também faz o mesmo procedimento, entretanto, colocando-as em análise.
Repisamos: No momento do envio do RECURSO VOLUNTÁRIO o mesmo foi efetuado
na rotina enviar, tendo sido assinado ao final dos procedimentos com êxito.
Provavelmente e por ser o termo inicial da disponibilização da versão tecnológica
que atualizou o sistema houve um erro na programação da ferramenta de solicitação de
juntada de documentos, visto que hoje após a assinatura digital das três petições, já
mencionadas, nota-se que agora e após a assinatura digital o sistema além de informar
que as assinaturas foram assinadas com êxito transfere os arquivos para a aba de
documentos enviados, todavia, na condição para análise e não para rascunho como vê-se
que ocorreu em nosso caso, em que o sistema eletrônico a ser auditado indicará que
houve o envio e respectiva assinatura digital, provas inequívocas da tempestividade da
apresentação do Recurso Voluntário.
Diante do envio tempestivo do Recurso Voluntário, em 16/01/2018, contra a
decisão do v. Acordão do processo 10882.002857/2009-86, requeremos que:
1- O Ilustríssimo Sr. Delegado da Receita Federal de Osasco se digne em
encaminhar o Recurso Voluntário, o qual, novamente, se encontra na aba para juntada de
documentos;
2-Desentranhe e exclua da aba de consulta de minhas juntadas de documentos as
três petições anteriores que têm o mesmo relato e encontram-se em Análise
Termos em que P. Deferimento.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.454 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002857/2009-86

Cotia (SP), 18/01/2018
HICON CONSULTORIA LTDA
Ligia Helena Leme Sócia Administradora
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é intempestivo, mas apresenta alegação de tempestividade.
Desta forma, inicialmente, conheço desta alegação.
A recorrente alega ter ocorrido erro técnico no envio de seu recurso voluntário,
que teria sido enviado tempestivamente, em 16/01/2018.
Faz-se necessário, portanto, consultar os responsáveis técnicos pelo sistema e-
Processo para verificar a plausibilidade, bem como se há alguma comprovação no referido
sistema, da ocorrência do referido erro.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que seja verificado junto aos responsáveis técnicos pelo sistema e-Processo se
procedem as alegações da recorrente às folhas 252/253, relativas à tempestividade de seu recurso
voluntário, com pronunciamento em relatório conclusivo, bem como para cientificar a
contribuinte e intimá-la, no prazo de 30 dias, a apresentar as manifestações adicionais que
entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital